Tribunal: TJSP
Processo: 1053356-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência da dívida. Relação de consumo. Ausência de comprovação pela ré/apelada da origem do contrato e débito negativados. Reforma da r. sentença para declaração de inexistência do débito e respectiva exclusão da negativação. Demonstração nos autos de restrições pré-existentes. Ausência de comprovação por parte da autora/apelante da ilicitude de tais restrições.

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência da dívida. Relação de consumo. Ausência de comprovação pela ré/apelada da origem do contrato e débito negativados. Reforma da r. sentença para declaração de inexistência do débito e respectiva exclusão da negativação. Demonstração nos autos de restrições pré-existentes. Ausência de comprovação por parte da autora/apelante da ilicitude de tais restrições. Aplicação da Súmula 385, C. do STJ. Litigância de má-fé afastada. Presunção de boa-fé da autora.
Recurso parcialmente provido.